Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-94.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008685-94.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), DORILDO CARLINI - CPF: 205.142.631-72 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), JOSÉ FELISBERTO BORGES DA SILVA (APELANTE), ILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 308.835.479-53 (ASSISTENTE), OSEIAS DOS SANTOS MATIAS - CPF: 559.350.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FELISBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 041.616.021-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL – DIVERGÊNCIA APRESENTADA POR ASSISTENTE TÉCNICO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO OFICIAL SOBRE O LAUDO DIVERGENTE – ART. 477, § 2º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

A ausência de manifestação do perito oficial sobre o laudo divergente apresentado pelo assistente técnico compromete a garantia do contraditório e da ampla defesa, especialmente em face de valores de indenização significativamente divergentes.

Hipótese em que se configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença e a reabertura da instrução processual para esclarecimentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DORILDO CARLINI, LENIR CARLINI e JOSÉ FELISBERTO BORGES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação de desapropriação por utilidade pública proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Na origem, a sentença fixou a indenização pelo imóvel desapropriado (uma área com 0,2540 ha, caracterizada como Lote Jurigue A, desmembrada da matrícula n.º 45.088) em R$ 400.000,00, com base no laudo pericial judicial, rejeitando o laudo divergente apresentado pelos apelantes, o qual avaliava o imóvel em R$ 778.256,00.

Nas razões do recurso, os apelantes alegam cerceamento de defesa, uma vez que o perito oficial não se manifestou sobre os argumentos e quesitos apresentados no laudo técnico divergente, em afronta ao art. 477, § 2º, II, do CPC.

Em contrarrazões, o Município defende a validade da sentença, sustentando que o magistrado analisou o conjunto probatório e fundamentou adequadamente sua decisão. Afirma que a perícia oficial goza de presunção de veracidade e que a sentença deve ser mantida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal centra-se na alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação do perito oficial sobre o laudo divergente apresentado pelos apelantes, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC.

O referido dispositivo legal assegura que o perito do juízo deve manifestar-se sobre pontos de divergência apresentados por assistentes técnicos das partes, sendo esta manifestação essencial para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, verifico que o laudo oficial fixou a indenização em R$ 400.000,00, enquanto o laudo divergente, elaborado por assistente técnico dos apelantes, avaliou o imóvel em R$ 778.256,00. Apesar dessa significativa diferença, o perito oficial não foi intimado a esclarecer os pontos levantados no laudo divergente. A ausência de manifestação compromete a validade da perícia e configura cerceamento de defesa.

O art. 477, §2º do CPC, estabelece que o perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é clara ao estabelecer que a homologação do laudo pericial sem oportunizar os esclarecimentos pelo perito em relação às manifestações das partes configura cerceamento de defesa. Em situações análogas, o tribunal tem decidido pela nulidade do laudo pericial e pela necessidade de realização de nova perícia, conforme ilustrado no precedente:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PERÍCIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA - ESCLARECIMENTOS NÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 477, §§1º, 2º E 3º DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

1 - O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

2 - Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que, depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

3 – Recurso de apelação provido”.

(N.U 0001976-49.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MÍNIMO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS QUESITOS COMPLEMENTARES APRESENTADOS PELOS RÉUS/AGRAVADOS – INOBSERVÂNCIA AS REGRAS DO ART. 477 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – ONUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA PERICIAL (CPC, ART. 95, CAPUT) – REQUERENTES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVER DO ESTADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. A precária instrução probatória, evidenciada na ausência de esclarecimentos do perito acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova

2. O art. 95, caput, do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Tratando-se de produção de prova expressamente requestada pela parte autora o adequado é que ela arque com o ônus financeiro da perícia médica. Sendo a parte requerente da prova pericial beneficiária da assistência judiciária gratuita, transfere-se o ônus do pagamento ao Estado”.

(N.U 1011519-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

- Consoante o artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

- Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0400.13.003944-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020)

Evidente, portanto, a nulidade da decisão recorrida, ante a clara violação ao direito à prova e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no caso concreto. Persistindo a dúvida quanto ao laudo pericial elaborado, é razoável que ela seja sanada, de forma que nenhuma das partes seja prejudicada e a verdade real venha aos autos, subsidiando, de forma mais precisa, o julgamento da lide.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença, determinando a reabertura da instrução processual, com intimação do perito oficial para manifestar-se sobre os pontos levantados no laudo técnico divergente. Após essa etapa, o processo deverá prosseguir até novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024